Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717837-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO POSSIDONIO NERES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. Conforme art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso dos autos, conforme se depreende do ID 17855620, após o indeferimento da gratuidade na decisão de ID 17448544 e determinado o recolhimento das custas processuais na forma do art. 101 §2o c/c art. 1007 §2o, transcorreu “in albis” o prazo para o agravante se manifestar, sem resposta. No despacho de ID 17855620, inclusive, foi intimado o agravante para o cumprimento do art. 1007 §4o, do CPC, que exige o recolhimento em dobro do preparo. Desse modo, o agravante deveria ter recolhido o preparo em dobro, conforme determinado por esta Relatoria. Não obstante, em que pese devidamente intimado, não cumpriu tal providência (vide certidão de ID 18199434) sem atender ao despacho e ao art. 1007 §4o, do CPC, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (CPC, 1.007, § 4°). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator